Tribunal: TJMT
Processo: 1014925-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014925-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL registrado(a) civilmente como JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), IAGO LUCAS FIGUEIREDO DE SOUSA - CPF: 061.448.721-83 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL registrado(a) civilmente como JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendidas (Enunciado n. 25 TJMT).

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva.[...]”

(STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Iago Lucas Figueiredo
, denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, da Lei n. 10.826/2003.

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, especificamente porque não há dados concretos da ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo que o paciente se furtaria à aplicação da lei penal, uma vez que é jovem, primário, sem antecedentes criminais, com endereço fixo e trabalho lícito, além de ser pai de dois menores impúberes.

Aduzem, ainda, que a prisão preventiva só será imposta quando o cerceamento da liberdade realmente se fizer necessário, o que não é o caso do paciente, mostrando-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Pedem a concessão definitiva da ordem, para substituir a prisão preventiva do paciente em medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida pelo Relator em substituição legal, Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro (Id. 173855175).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 174240696).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 174275178, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da falta da fundamentação idônea, especialmente por não se mostrar suficiente a quantidade de drogas para justificá-la.

Argumentam, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e não pretende se furtar da aplicação da lei penal.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 30/04/2023 e teve a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia pelo Juízo plantonista, em 01/05/2023, diante da presença de indícios de autoria e materialidade, bem como pela vultuosidade da droga apreendida, a saber: 35 tabletes de maconha; duas (02) porções grandes de substância similar a maconha; Quatro (04) porções de substância similar a maconha; Um (01) tablete de substância similar a base de cocaína, totalizando aproximadamente 992 g; Três (03) tabletes de substância similar a cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 2,934 kg.

Além disso, foram localizadas na residência do paciente 02 pistolas calibre 9mm (Taurus PT 92 e Taurus G3), 03 carregadores contendo munições, 01 balança de precisão, 01 caderno de anotações e outros objetos relacionados ao tráfico.

Pois bem.

Não obstante as alegações dos impetrantes, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, calcada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes “
35 (trinta e cinco) tabletes de substância similar a maconha, totalizando aproximadamente 31,290 kg; Duas (02) porções grandes de substância similar a maconha,; Quatro (04) porções de substância similar a maconha; Um (01) tablete de substância similar a base de cocaína, totalizando aproximadamente 992 g; Três (03) tabletes de substância similar a cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 2,934 kg
”, além de objetos que são relacionados à mercancia e duas armas de fogo e munições.

No que se refere a prisão preventiva em virtude da expressa quantidade e variedade de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Além disso, a decretação da prisão preventiva se pautou no reconhecimento da existência do crime de tráfico de drogas, representado pelo boletim de ocorrência, auto de constatação preliminar de substância entorpecente, fotografias e termo de apreensão.

Quanto aos indícios de autoria delitiva o juízo
a quo
consignou que:
“o autuado foi flagrado, após denúncia de que buscaria drogas na rodoviária municipal ligadas à facção criminosa Comando Vermelho, seguida de campana na residência do custodiado, com posterior acompanhamento até a rodoviária e retorno à residência, resultando na abordagem que logrou êxito em localizar enorme quantidade de entorpecentes, armas, munições, balança de precisão, anotações e outros objetos, confirmando a denúncia recebida pela polícia, há fortes indícios de que o custodiado dedica-se à mercancia de entorpecentes, o que demonstra o periculum libertatis
”.

Nesse contexto, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela quantidade de entorpecentes.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (destaquei)

Ademais,
como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, importante ressaltar que as informações dos autos “
dão conta de que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao Comando Vermelho, organização criminosa que avança a cada dia para as pequenas cidades do interior, pondo a população em pânico com a prática dos delitos de toda sorte, deixando clarividente que a prisão preventiva é, no momento, a única medida capaz de acautelar o meio social
”.

Assim, ao contrário do que entendem os impetrantes, há fortes indícios de que o paciente é integrante de organização criminosa, circunstância que evidencia sua periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DECRETO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]
" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016). 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3.
Na hipótese, a custódia cautelar está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que o acusado é apontado, em tese, como integrante de uma organização criminosa, intitulada R.D.K, especializada em crimes de homicídios, tráfico ilícito de entorpecentes, comércio e porte ilegal de armas de fogo, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículos automotores. De acordo com os diálogos interceptados, o paciente teria a função de transportar armas fornecidas e armazenadas por outro acusado. 4. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. 5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" ( HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 6. Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
7. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 740596 SE 2022/0135187-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023